Tribunal: TRF3
Processo: 5004416-05.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
475/533)

5004416-05.2025.4.03.6183

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004416-05.2025.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ORMANDO FERREIRA PINTO

ADVOGADO do(a) APELADO: MONICA DE MEDEIROS MESSIAS - SP212404-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THAYNE DOS SANTOS - SP419576-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. RECURSO REJEITADO.

1. Incabível a interposição do recurso de agravo interno contra decisão colegiada. Dicção do art. 1021, do CPC. Recurso não conhecido.

2. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

3. A parte embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pretendendo, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

4. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

5. Agravo interno do INSS não conhecido. Embargos de declaração da parte autora rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004416-05.2025.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MONICA DE MEDEIROS MESSIAS - SP212404-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THAYNE DOS SANTOS - SP419576-A

APELADO: ORMANDO FERREIRA PINTO

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA (RELATOR): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS e embargos de declaração opostos pelo autor contra o acórdão (ID 352709055) que, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, para determinar a dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos administrativamente à parte autora, a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei, após o termo inicial do benefício, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

O INSS, em sede de agravo interno, sustenta a impossibilidade de reconhecimento como especiais das atividades de serrador e armador, por enquadramento no código 2.3.3 do Decreto no 53.831/64, o qual aplica-se somente aos trabalhadores em edifícios, barragens, pontes e torres. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática e, em caso negativo, seja levado para julgamento pelo órgão colegiado, inclusive para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte autora sustenta a existência de omissão no v. acórdão, ao deixar de majorar os honorários de advogado em sede recursal, considerando a manutenção substancial da condenação.

Intimadas, as partes não se manifestaram.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA (RELATOR): Inicialmente, não conheço do agravo interno interposto pelo INSS, vez que cabível apenas em face de decisões monocráticas, e não contra julgamento proferido pelo Colegiado, na dicção do art. 1021, do CPC.

Por sua vez, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço, todavia, não ocorreram vícios a ensejar a interposição dos embargos. O acórdão ora impugnado está devidamente fundamentado, restando claros os critérios adotados no julgamento.

Considerando o parcial provimento do recurso de apelação, ainda que mínimo, incabível a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC. Precedente do STJ (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017).

Depreende-se, assim, que o embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1022 do CPC. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Ademais, constitui orientação jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.” (AgInt no REsp 1920278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021).

Assim, o inconformismo veiculado pelo embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno interposto pelo INSS e rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. RECURSO REJEITADO.

1. Incabível a interposição do recurso de agravo interno contra decisão colegiada. Dicção do art. 1021, do CPC. Recurso não conhecido.

2. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

3. A parte embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pretendendo, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

4. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

5. Agravo interno do INSS não conhecido. Embargos de declaração da parte autora rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer do agravo interno interposto pelo INSS e rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão